Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724361-98.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BR FRANCE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: GLODIMAR MENDES DE OLIVEIRA, RENAULT DO BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DIVISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PARA O ADVOGADO DE CADA UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a equidade prevista pelo art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 2. Considerando a ausência da hipótese excepcional autorizadora da fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se aplicar os critérios ordinários estabelecidos pelo art. 85, §2°, da legislação processual, o que justifica o arbitramento da verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. 3. Nos casos de litisconsórcio passivo facultativo, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser atribuídos de forma proporcional entre os advogados de cada parte aos quais forem devidos (art. 87 do CPC), entretanto, sem que os limites previstos no §2o do art. 85 do CPC/2015 seja observado individualmente para cada uma das partes vencedoras. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o, 6o e 11, e 117, ambos do Código de Processo Civil, e 22 da Lei no 8.906/94, sustentando que, em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo com litigantes com procuradores distintos, os honorários devem ser fixados de forma autônoma com relação a cada parte, razão pela qual pugna pelo arbitramento da verba honorária entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e não consoante apreciação equitativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024